Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-57.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011433-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON RODRIGUES BORGES - CPF: 068.058.831-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA FIXADA EM 1/3
. PATAMAR ADEQUADO DIANTE DA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E INTENÇÃO DE REMESSA INTERMUNICIPAL.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE
. INVIABILIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADA. CRIME FORMAL. DOLO COMPROVADO.
ANPP
. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PREQUESTIONAMENTO FORMULADO APENAS PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, 03 meses de detenção e 333 dias-multa. A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, a absolvição pelo crime de falsa identidade, o retorno dos autos à origem para viabilizar proposta de ANPP, requerendo, ao final, o prequestionamento das matérias suscitadas.

II.

Questão em discussão:

I.

Saber se é cabível a desclassificação da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 do mesmo diploma legal.

II.

Saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III.

Saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de falsa identidade.

IV.

Saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para viabilizar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

V.

Saber se o prequestionamento apresentado pela defesa deve ser conhecido.

III. Razões de decidir:

1.

A apreensão de
190,24g de maconha
, em tabletes, a tentativa de ocultação da droga no interior de ônibus, os relatos dos policiais e a confissão informal de que a droga seria entregue a terceiros indicam a prática do tráfico de drogas, afastando a alegação de porte para uso pessoal.

2.

A fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/3 é adequada, considerando a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o uso de transporte público e a intenção de remessa interestadual.

3.

O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa. A autoria e materialidade foram comprovadas por depoimentos policiais e apreensão de documento em nome de terceiro.

4.

A gravidade concreta da conduta e somada ao concurso de crimes, justifica a não propositura do ANPP pelo Ministério Público, que a rechaçou de forma fundamentada.

5.

O prequestionamento genérico não se confunde com preliminar, sendo matéria de admissibilidade recursal que não interfere no mérito da apelação.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A destinação comercial da droga, evidenciada por sua quantidade, forma de acondicionamento e tentativa de ocultação, afasta a hipótese de porte para consumo pessoal.

2. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado é compatível com as circunstâncias do caso.

3. O crime de falsa identidade consuma-se com a atribuição de identidade de terceiro, independentemente da obtenção de vantagem efetiva.

6.

4. A gravidade concreta do crime somada as circunstâncias do crime, justificam a não propositura do ANPP pelo Ministério Público, que a rechaçou de forma fundamentada.

justificam a recusa do Ministério Público à proposta de ANPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 307 e 69; CPP, arts. 386, III, 593, I, 577, 28-A; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 28.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 2.083.968/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/05/2025, DJE 02/06/2025; STJ;

AgRg no AREsp 560.737/SP; AgRg no AREsp 2060659/MS; TJMT, Ap Crim 1000697-55.2024.8.11.0042, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,

DJE 15/04/2025; TJMT,
N.U 1007103-97.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023);
TJMT,
N.U 1000576-95.2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023);
TJMT,
N.U 0003463-97.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024).
TJMT, IUJ 1015322-015, DJE 12/04/2017; TJMT, Ap Crim 0018586-33.2018.8.11.0015, 1ª Turma Recursal Criminal, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, DJE 06/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Joelson Rodrigues Borges
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
03 (três) meses de detenção
,
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
e no artigo
307 do Código Penal
, em concurso material (art. 69 do CP).

Em suas razões recursais,
Joelson Rodrigues Borges
postula, a
desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
com posterior remessa dos autos ao juízo competente, sem prejuízo da imediata extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em grau máximo
, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, com posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
nos moldes do Enunciado da Súmula Vinculante nº 59;

Ainda, pleiteia a
absolvição pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP)
, por ausência de dolo ou infração penal, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Por fim,
requer que os autos retornem à origem para eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
com base no art. 28-A do CPP, e
prequestiona
todas as matérias legais, constitucionais e convencionais ventiladas nos autos, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. (Id. 279447138).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto por Joelson Rodrigues Borges
. (Id. 279447153).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa
. (Id. 279447153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia o seguinte:

“...
FATO 01:

(...) que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 17:30hs,
no Terminal Rodoviário local, situado na Av. Valdon Varjão, Setor Industrial, neste Município de Barra do Garças/ MT, o denunciado trazia consigo 190,24g (cento e noventa gramas e vinte e quatro miligramas) de massa bruta de Cannabis Sativa L (“maconha”)
,
conforme o laudo pericial preliminar às fls. 57/59-IP, que seriam destinados à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica,
o denunciado, que trajava uma camiseta do “Flamengo” e uma calça jeans, embarcou em um ônibus da empresa “Viação Xavante”, na posse do sobredito material entorpecente, em forma de tabletes, o qual estava acondicionado em uma mochila
.

A prática criminosa restou descoberta, pois
a equipe da Polícia Militar recebeu informações anônimas, via 190, de que um indivíduo fazendo uso da vestimenta acima descrita encontrava-se no Terminal Rodoviário desta cidade, em poder de substâncias entorpecentes.
Ato contínuo, os policiais militares compareceram ao referido local, oportunidade que surpreenderam o denunciado no interior daquele ônibus.

Nesse momento,
ao notar a presença da guarnição, ele tentou se desfazer das drogas, colocando-as debaixo da poltrona, mas não logrou êxito, já que foi avistado por um dos agentes (PM Tiago de Oliveira Martins), sendo o material posteriormente localizado e apreendido
(Termo de Exibição e Apreensão à fl. 52-IP).
Inclusive, ao ser questionado informalmente, o denunciado afirmou que entregaria as drogas para terceiros.

FATO 02:

Consta dos autos, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas,
o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio
.

Sobressai das investigações que, na ocasião da abordagem,
o denunciado afirmou chamar-se “Igor Rodrigues Alves Borges” (nome do seu irmão), apresentando, até mesmo, um documento de identidade aos policiais militares.

Com efeito, semelhante comportamento do denunciado visava impedir que fossem descobertas as suas passagens policiais pretéritas. No entanto, a sua verdadeira identidade foi descoberta.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 35/37-IP).

Pelo exposto,
JOELSON RODRIGUES BORGES, vulgo “PIQUI”, está incurso nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fato 01), e no art. 307 do Código Penal (fato 02), em concurso material (art. 69 do CP)
...”. (Denúncia – id. 279448393).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos
crimes de tráfico de entorpecente e falsa identidade.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

I -
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE A CONSUMO PESSOAL

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse ao consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), argumentando que não há provas suficientes da mercancia; que a quantidade de droga apreendida é compatível com o consumo pessoal, que o entorpecente é de baixa nocividade e que o acusado não possui antecedentes por tráfico.

Contudo, o pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 279448358), Termo de Exibição e Apreensão (ID 279448369), Laudo Preliminar (ID 279448371) e Laudo Definitivo de Drogas (ID 279447128), que atestaram a apreensão de
190,24g (cento e noventa gramas e vinte e quatro miligramas) de Cannabis sativa L. (maconha).

Quanto à
autoria
, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual são suficientes para demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, e não mero porte para consumo pessoal.

O Policial
Militar Élio Cleiton Rosa Vale
, ouvido em juízo, relatou o seguinte:

“...que receberam denúncias anônimas por meio de ligações via 190 informando que o acusado estaria embarcando em um ônibus portando entorpecentes; que o acusado estava trajando uma camiseta do time Flamengo, conforme descrito na denúncia anônima, e que, ao entrarem no ônibus, deram ordem para todos colocarem as mãos no banco à frente; o Soldado Marquinhos verificou que ele não tava, meio que se recusando a colocar a mão sobre a poltrona; que visualizou quando o acusado jogou objetos debaixo da poltrona e que, após pedirem para que ele descesse do ônibus, o policial fez uma varredura no local onde ele estava sentado e localizou parece que eram três porções de maconha;
que, ao ser questionado sobre a propriedade da droga, o acusado confessou que era dele e que estava indo trabalhar em uma fazenda na região do Distrito do Vale dos Sonhos; (...)
Aí localizou esse negócio aí na bolsa dele lá embaixo. (...) que ele estava com a mochila em cima e parece que tinha uma bolsa embaixo (...)
...”. (Fase Judicial – Testemunha
Élio Cleiton Rosa Vale – id.
279447123).

Corroborando tal versão, o Policial Militar
Tiago de Oliveira Martins
relatou o que segue:

“... que a
guarnição tomou conhecimento através de uma
denúncia
sobre "um rapaz com uma mochila, muito nervoso, entrando e saindo dentro do banheiro da rodoviária". As características do suspeito foram passadas à equipe; (...) o
ônibus estava "praticamente saindo;
A guarnição do "raio", composta por Thiago e o Sargento Cleiton, entrou no ônibus antes da partida; que dentro do ônibus, eles visualizaram alguém com as características passadas; eles pediram para todos os passageiros
colocarem a mão na poltrona da frente
, um procedimento padrão da Polícia Militar, para visualizar as mãos de cada um;
sendo que o acusado foi o único que não obedeceu à ordem, abaixando-se e mexendo na mochila
; que a
pós um segundo pedido, ele colocou a mão, e nesse momento, percebeu que ele
jogou algo debaixo do banco
;
que as porções de droga foram encontradas debaixo do banco; que sentiu o cheiro da maconha perto da

poltrona ao pegar uma bolsa
; (...) que Joelson alegou que ia
levar a droga "para alguém";
que não se recorda bem para onde ele ia levar, se ia ganhar algo por isso, ou o destino exato, apenas falou que ele iria entregar "em algum lugar";
(...) eu fiz as buscas na no minha função na condição naquele dia, era isso...” (Fase Judicial – Testemunha
Tiago de Oliveira Martins – ids.

279447098 e 279447100).

No mesmo sentido, o Policial Militar
José Renato Dias Rodrigues
(ID 279447125) confirmou que receberam denúncias anônimas via 190 sobre o acusado estar portando entorpecente; que se deslocaram até a rodoviária, adentraram no ônibus e visualizaram o acusado jogando o entorpecente embaixo da poltrona. Relatou que pediram para que o acusado descesse do ônibus, o entrevistaram e então apreenderam o entorpecente. Acrescentou que o acusado informou que estava indo para uma fazenda entregar as drogas aos funcionários de lá.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento que indique que tenham interesse em prejudicar o apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas, constituem meio idôneo de prova:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS
– (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...)

Os depoimentos “prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé
”,

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0024.20.082430-8/001).

(N.U 1007103-97.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A TRAFICANCIA DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS –– CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...) –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

(...)

(N.U 1000576-95.2022.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Ademais, o apelante, ao ser interrogado tanto na fase policial (ID 279448363) quanto em juízo (ID 279447110), optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, não apresentando qualquer versão que pudesse contrapor as provas produzidas pela acusação.

Ressalte-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que constitui tipo penal misto alternativo. No caso, o apelante foi flagrado transportando considerável quantidade de droga (
190,24g de maconha
), acondicionada em forma de tabletes, modo típico de preparação para a mercancia,
além de ter confessado informalmente aos policiais que levaria a droga para entregar a terceiros
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 –
(...)
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– (...) -
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
.

(...)

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório
.

(...)

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

(N.U 0003463-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024).

Quanto à alegação de que o apelante seria apenas usuário, cumpre destacar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1015322015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Ademais, a quantidade de droga apreendida (
190,24g de maconha)
, a forma de acondicionamento (
em tabletes, embalados em plástico
), o local da apreensão (
terminal rodoviário
), o comportamento do apelante ao tentar se desfazer da droga ao perceber a presença policial, bem como,
sua confissão informal de que levaria a droga para entregar a terceiros
(desimporta que o transporte seja remunerado, ou não) são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas, e não de mero porte para consumo pessoal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II - DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), argumentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O pleito
não
merece acolhimento.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, assim fundamentou:

"Quanto ao privilégio postulado pela defesa e pelo Ministério Público, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, vez que o denunciado preenche os requisitos da primariedade e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

Todavia,
observa-se que o acusado utilizou transporte coletivo e tinha a intenção de transportar o entorpecente para outra cidade, eis que no momento de sua abordagem estava embarcado em um ônibus da empresa Viação Xavante, ainda estava em sua posse o total de 190,24g de maconha embaladas no formato de tabletes.

A quantidade de droga
aliada ao grau de nocividade do entorpecente, o uso de transporte coletivo e a intenção de levar a droga a outra cidade justificam a aplicação da minorante no patamar de 1/3 (um terço).
" (Sentença – id. 279447131).

A fundamentação utilizada pelo magistrado para fixar a fração de redução em 1/3 (um terço) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Embora o apelante preencha os requisitos objetivos para a aplicação da causa de diminuição (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa),
a quantidade de droga apreendida (190,24g de maconha), o modo de acondicionamento (em tabletes), o uso de transporte coletivo e a intenção de transportar o entorpecente para outra cidade são circunstâncias que justificam a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria:

“
A natureza nociva e a quantidade do entorpecente [3.272g de cocaína] demonstram maior reprovabilidade da conduta, a justificar a aplicação da fração mínima de 1/6 – um sexto – (STJ; AgRg no AREsp 560.737/SP; AgRg no AREsp 2060659/MS).

No caso em análise, o magistrado não utilizou a quantidade e a natureza da droga para majorar a pena-base, que foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão), mas sim para modular a fração de redução da causa de diminuição, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial acima mencionado.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar mínimo:

"
A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6."
(TJMT, Apelação Criminal nº 10006975520248110042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade de droga apreendida (
190,24g de maconha
), o modo de acondicionamento, o uso de transporte coletivo e a intenção de transportar o entorpecente para outra cidade, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 no patamar de
1/3 (um terço),
não havendo que se falar em redução no patamar máximo (2/3).

III - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP),
argumentando que não há provas de que ele tenha se atribuído falsa identidade, mas apenas que portava documento de identidade de seu irmão
.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 279448358) e pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 279448369), que registrou a apreensão de um documento de identidade em nome do irmão do apelante, Igor Rodrigues Alves Borges.

Quanto à
autoria
, o apelante, na fase policial, ao ser interrogado, em que pese tenha feito uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mencionou o seguinte sobre os seus documentos:

“...QUE não está na posse de seus documentos pessoais, alegando que perdeu os mesmos;...”. (Id. 279448363).

Já, em juízo, o acusado permaneceu em silêncio, todavia, os depoimentos dos policiais militares são claros e harmônicos no sentido de que o apelante se apresentou com nome falso e apresentou documento de identidade de seu irmão como se fosse seu.

Vejamos as declarações do Policial Militar
Elio Cleiton Rosa Vale,
em ambas as fases procedimentais:

“...
QUE ao fazer a checagem do indivíduo, o mesmo tentou apresentar uma identidade que não era sua e após questioná-lo sobre os dados da identidade, o mesmo acabou confessando que era a identidade do seu irmão, e que não estava em posse de seus documentos;
QUE ao fazer a checagem do nome que foi passado pelo mesmo, então foi constatado que ele possui duas passagens pelo Crime de Tráficos de Drogas, ou seja, reincidente do fato criminoso;...”. (Fase Policial – Testemunha Elio Cleiton Rosa Vale – id. 279448360).

Em juízo,
Elio Cleiton
declarou o que segue:

“...na revista pessoal e na verificação de documentação foi constatada que não batia os dados dele, ele acabou confessando que era do irmão dele a identidade. (...)
Não sei por qual motivo que tava com essa identidade do irmão dele,
mas ele acabou confessando o nome dele real, verdadeiro, né?
E foi verificado que ele parece que tinha uma passagem já por três outras situações...”. (Fase Judicial – Testemunha
Élio Cleiton Rosa Vale – id.
279447123).

Ressai das declarações da testemunha
Elio Cleiton Rosa Vale
que o acusado tentou se passar por seu irmão, apresentando um documento de identidade falso, contudo, ao ser percebido, acabou revelando que o documento era de seu irmão chamado
Igor Rodrigues Alves Borges
, e que depois foi verificado que o apelante tinha passagem anterior por tráfico de drogas.

O policial
Tiago de Oliveira Martins
, na fase extrajudicial, confirmou que o apelante tentou se valer da identidade de seu irmão, porém, ao ser percebido, acabou revelando que era de seu irmão, ocasião em que foi constatado que
Joelson
tá tinha outras passagens pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes:

“...
QUE no momento de sua identificação, JOELSON tentou se valer de identidade que não era sua era de seu irmão, alegando que não estava em posse de seus documentos
;
QUE na checagem do nome que foi repassado pelo mesmo, então foi constatado que ele possui duas passagens pelo Crime de Tráficos de Drogas, sendo portanto reincidente em tal fato criminoso
;...”. (Fase policial – testemunha
Tiago de Oliveira Martins – id. 279448361).

O Policial Militar
José Renato Dias Rodrigues
, na fase judicial, relatou que, durante a entrevista com o apelante, ao checarem o seu documento viram que o documento de identidade apresentado por
Joelson
não era dele, pois o apelante estava meio nervoso na hora de passar os nomes à equipe, e, ao fazer a verificação constataram que ele tinha várias passagens por tráfico de drogas (ID 279447125).

Roborando as declarações das testemunhas, temos ainda, o Boletim de Ocorrência, onde consta a mesma informação sobre a atribuição da identidade falsa:

“...
ao fazer a checagem do indivíduo,
o mesmo tentou apresentar uma identidade que não era do mesmo, após questioná-lo sobre os dados da identidade, o mesmo acabou confessando que era a identidade do irmão dele, e que não estava em posse de seus documentos, ao fazer a checagem do nome que foi passado pelo menos, então foi constatado que ele possui duas passagens pelo crime de tráficos de drogas, ou seja, reincidente do fato criminoso
...”. (Sic - id. 279448358).

O crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, consiste em "
atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
".

Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, independentemente da obtenção efetiva da vantagem pretendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS REPETITIVOS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE FORNECE, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, DADOS INEXATOS SOBRE SUA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO QUANDO O AGENTE ATRIBUI A SI OU A OUTREM A FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de falsa identidade, nos termos da sentença condenatória.

12. Tese jurídica fixada para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil. Tema Repetitivo 1.255:
O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.

Tese de julgamento: "
O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico."

(...)

(REsp n. 2.083.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

No caso em análise, restou comprovado que o apelante se apresentou com nome falso (conforme relatado por Elio e Tiago de Oliveira Martins, na fase extrajudicial e relatório da autoridade policial) e apresentou documento de identidade de seu irmão (Igor Rodrigues Alves Borges – BO id. 279448358) como se fosse seu, com o intuito de ocultar seus antecedentes criminais, o que configura o crime de falsa identidade.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE EVITAR A PRISÃO. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material
. 2. No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.º 522 do Superior Tribunal de Justiça, “
A conduta de atribuir-sefalsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
. 3. Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0018586-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade, não há que se falar em absolvição do apelante quanto a este delito.

IV - DA APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando que estão presentes os requisitos legais para sua concessão.

O pleito
não
merece acolhimento.

O art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:"

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o ANPP é uma faculdade do Ministério Público, que avaliará, caso a caso, se o acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em análise, o Ministério Público, em suas contrarrazões, justificou a não propositura do ANPP argumentando que:

"Apesar do artigo 28-A do CPP mencionar que para aferição da pena mínima deve ser observado as causas de diminuição de pena, temos também que referido artigo exige a confissão e no presente caso tanto na fase extrajudicial quanto judicial não houve a confissão."

"Ademais, no presente caso destaca-se que o crime de tráfico foi cometido por meio da utilização de transporte público (ônibus) para o transporte da droga com a finalidade de venda posterior em outra cidade, o que o torna mais grave, sendo ao ANPP insuficiente para prevenção e repressão do aludido delito."

"Ressalte-se ainda o concurso de crimes (tráfico e falsa identidade), o que denota maior gravidade e impede o ANPP."

Em que pese, o Ministério Público tenha usado como fundamento para afastar a ausência de confissão para afastar a propositura do ANPP, o que não ocorreu no caso, o Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.098) admitem a celebração do ANPP em ações penais em curso, desde que não transitadas em julgado, mesmo após o recebimento da denúncia e na
ausência de confissão formal,
desde que o Ministério Público se manifeste de forma motivada quanto à viabilidade do acordo.

Todavia, denota-se que além da ausência da confissão, o Ministério Público justificou adequadamente a não propositura do ANPP com base na gravidade concreta do delito (utilização de transporte público para o transporte da droga com a finalidade de venda posterior em outra cidade) e no concurso de crimes (tráfico e falsa identidade), entendendo que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o Ministério Público não é obrigado a propor o ANPP, mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos, se entender que a medida não é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA
. 1.
O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto
. 3. Mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 225573 SC, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)

Portanto, no caso em análise, o Ministério Público justificou adequadamente a não propositura do ANPP com base na gravidade concreta do delito e no concurso de crimes, entendendo que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, de modo que não há que se falar em aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na espécie.

V - DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa Público, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo Defensor Público e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025